Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. OPÇÃO PELOS BENEFÍCIOS DA LEI No 3.765/1960. RATEIO DO BENEFÍCIO. PREVALÊNCIA DO ART. 9o, § 2o, DA LEI No 3.765/1960. IMPOSSIBILIDADE DE CONJUGAÇÃO COM A LEI No 10.486/2002. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À CONCESSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de pensão militar por morte, para adequar o percentual de rateio do benefício entre viúva, ex-cônjuge pensionista e filhas do instituidor, militar da Polícia Militar do Distrito Federal, falecido em 03/10/2024, reconhecendo a incidência das regras da Lei no 3.765/1960, em razão da opção do instituidor pela regra de transição, com condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir qual legislação rege o rateio da pensão militar por morte quando o instituidor optou pela regra de transição prevista na Lei no 3.765/1960; (ii) estabelecer se é possível aplicar regras de rateio da Lei no 10.486/2002 em conjugação com a Lei no 3.765/1960; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão e a correta distribuição dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável à pensão por morte é, em regra, aquela vigente à data do óbito do instituidor, conforme o princípio do tempus regit actum e a Súmula 340 do STJ, ressalvadas as hipóteses de opção expressa por regime de transição previsto em lei.
4. O militar que ingressou na Corporação antes de 29/12/2000 e optou pela contribuição adicional de 1,5% assegurou a manutenção integral dos benefícios da Lei no 3.765/1960, nos termos do art. 31 da Medida Provisória no 2.131/2000 e do art. 36, § 3o, da Lei no 10.486/2002, com redação da Lei no 10.556/2002.
5. A opção pelo regime da Lei no 3.765/1960 implica a observância da ordem de prioridade e das regras de rateio previstas nos arts. 7o e 9o dessa lei, especialmente o art. 9o, § 2o, que assegura à viúva metade da pensão, após as deduções legais, sendo a outra metade distribuída entre os filhos habilitados.
6. É juridicamente inviável a conjugação das regras de rateio da Lei no 3.765/1960 com disposições posteriores da Lei no 10.486/2002, quando expressamente mantido o regime anterior por opção válida do instituidor.
7. As decisões dos Tribunais de Contas não produzem coisa julgada material e não impedem o controle judicial de legalidade do ato administrativo, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
8. A pretensão de revisão do percentual da pensão possui natureza declaratória, pois o direito ao rateio correto já estava incorporado ao patrimônio jurídico da beneficiária desde a concessão do benefício, legitimando efeitos financeiros retroativos à data inicial da pensão.
9. Não configurado reconhecimento inequívoco do pedido pelas rés, aplica-se o princípio da causalidade para a manutenção da condenação em honorários de sucumbência, nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC, com majoração em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A opção válida do militar pela regra de transição assegura a aplicação integral da Lei no 3.765/1960 ao rateio da pensão militar por morte, afastando a incidência das regras da Lei no 10.486/2002.
2. O rateio da pensão, na hipótese de concorrência entre viúva e filhos, deve observar o art. 9o, § 2o, da Lei no 3.765/1960, garantindo metade do benefício à viúva e a outra metade aos filhos habilitados.
3. A revisão do percentual da pensão nos termos delineados no processo possui natureza declaratória e produz efeitos financeiros desde a concessão do benefício.
4. A ausência de reconhecimento inequívoco do pedido justifica a condenação das rés ao pagamento de honorários de sucumbência, com majoração em sede recursal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 65, parágrafo único; CPC, arts. 18, 85, §§ 2o, 3o e 11, 90 e § 4o, 1.007, § 1o; Lei no 3.765/1960, arts. 7o e 9o, § 2o; Medida Provisória no 2.131/2000, art. 31; Lei no 10.486/2002, art. 36, § 3o; Lei no 10.556/2002; Lei no 13.954/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 574-0, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 03.06.1993; STJ, Súmula 340; TJDFT, Acórdão no 1310476, 0716586-07.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09.12.2020; TJDFT, Acórdão no 1718051, 0701895-31.2020.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.06.2023.